Tribunal: TJBA
Processo: 8033830-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033830-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAYLA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. COMUNICAÇÃO PRÉVIA VERSUS COMUNICAÇÃO GERAL. CADASTRO DE NATUREZA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de contradição interna quanto à interpretação conferida à exigência de comunicação prévia, sustentando a embargante que esta não poderia ser equiparada à comunicação geral prevista contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a suficiência da comunicação geral para atendimento do dever de informação, afastando a necessidade de notificação prévia individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no âmbito da própria decisão, não se confundindo com divergência interpretativa sustentada pela parte.

A leitura sistemática do relatório, da fundamentação e do dispositivo revela harmonia lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão do acórdão.

O acórdão esclarece que o cadastro objeto da controvérsia possui natureza pública e não se confunde com cadastro de proteção ao crédito.

A jurisprudência admite que o dever de comunicação prévia, em hipóteses de inscrição compulsória e periódica de informações, seja satisfeito por comunicação geral, inclusive por meio de previsão contratual.

A interpretação conferida ao §2º do art. 13 da Resolução nº 5.037/2022 não impõe a exigência de notificação individualizada a cada remessa de dados.

A insurgência da embargante evidencia tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando que exponha de forma suficiente os fundamentos jurídicos que embasam a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna, caracterizada por ilogicidade entre fundamentos e conclusão da própria decisão.

A comunicação geral, inclusive por previsão contratual, é suficiente para atender ao dever de informação quando a inscrição de dados em cadastro público é compulsória e periódica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e parágrafo único; CPC/2015, art. 489, §1º; Resolução nº 5.037/2022, art. 13, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
nº 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000; STJ, REsp nº 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.649.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração em Apelação de n.º
8033830-26.2025.8.05.0001
, em que são em embargante e embargado, respectivamente,
LAYLA DOS SANTOS
SANTOS
e
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadore
s
da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA